Tribunal: STF
Processo: ARE 1596037
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Pedro Henrique de Barros Falcão, em face do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado:

“ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA E DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS ENUNCIADOS NºS 24, 28, 29 E 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGADO SEGUIMENTO. ENUNCIADOS NºS 24, 26, 28, 29, 30 E 72 DA SÚMULA DO TSE. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE REPETEM OS ARGUMENTOS JÁ RECHAÇADOS. NOVA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA DO TSE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Na origem, o Tribunal local desaprovou as contas de campanha do agravante relativas à candidatura para o cargo de deputado estadual nas eleições de 2022 e ordenou a devolução de valores ao Tesouro Nacional. 2. Na decisão agravada, negou-se seguimento ao agravo em recurso especial com fundamento nos Enunciados Sumulares nºs 24, 26, 28, 29, 30 e 72 desta Corte Superior. 3. No presente agravo interno, o agravante não aponta os trechos do agravo em recurso especial em que supostamente impugna, de maneira específica, os fundamentos da decisão agravada. Mantém-se a aplicação do Enunciado Sumular nº 26 do TSE. 4. Igualmente, no que diz respeito ao óbice do Enunciado Sumular nº 72 do TSE, o agravante não indica os trechos, nos acórdãos do TRE/PE, ou nos embargos de declaração opostos na origem, em que realizou o prequestionamento. Subsiste a decisão agravada também nessa parte. 5. Não prospera, ainda, a alegação de que não se pretende o reexame de provas, mas, sim, nova interpretação do instituto da preclusão, uma vez que toda a peça recursal é construída em cima da tese do “fato novo”, o que, no seu entender, justificaria a juntada dos documentos a destempo. Ocorre, contudo, que o acórdão regional não reconheceu a ocorrência de fato novo, e rever esse posicionamento violaria o Enunciado nº 24 da Súmula do TSE, conforme assentado na decisão agravada. 6. Melhor sorte não assiste ao agravante ao pugnar pelo distinguish entre o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e a jurisprudência do TSE, pois a suposta distinção suscitada se embasaria na existência de “fato novo”, o que não foi corroborado pelo TRE/PE. Mantém-se, portanto, a aplicação do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE. 7. Acrescenta-se que o distinguish levantado não foi alegado no agravo em recurso especial, configurando inadmissível inovação recursal. 8. Prevalece, ainda, a aplicação do Enunciado nº 28 da Súmula no TSE, na medida em que o agravante não demonstra o trecho do recurso especial em que realizou o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os julgados dos tribunais regionais eleitorais supostamente divergentes. 9. Por fim, verifica-se que toda a argumentação trazida no presente agravo interno é confusa e mistura vários institutos jurídicos, o que dificulta a compreensão da controvérsia e reforça a sua inadmissibilidade, consoante disposto no Enunciado Sumular nº 27 desta Corte Superior. 10. A jurisprudência do TSE já assentou que, em obediência ao princípio da dialeticidade, é ônus da parte agravante evidenciar nas razões recursais os motivos fáticos e jurídicos capazes de infirmar toda a fundamentação da decisão combatida, sob pena de vê-la mantida pelos próprios fundamentos (AgR-AREspE nº 0604407-02/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 16.2.2023, DJe de 13.3.2023; AgR-REspEl nº 0600383-18/PA, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22.4.2021, DJe de 14.5.2021; AgR-REspEl nº 0600250-76/PA, rel. Min. Edson Fachin, PSESS de 12.11.2020; AgR-AI nº 95-65/PI, rel. Min. Rosa Weber, julgado em 4.4.2017, DJe de 9.5.2017). 11. É de rigor a aplicação do Enunciado nº 26 da Súmula do TSE, segundo o qual “é inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta”. 12. Agravo interno não conhecido.” (AgR-AREspE nº 0602902-25. 2022.6.17.0000 - TSE - Rel. Min. Raul Araújo, j. 22.8.2024)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXXV, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, constata-se que a Corte de origem se restringiu a analisar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial eleitoral, bem como do agravo interno da decisão que negou seguimento ao recurso especial eleitoral. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a controvérsia relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais não apresenta repercussão geral, nos termos do Tema 181, cuja ementa segue:

“PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.” (RE 598365 RG, Relator(a): Ayres Britto, Pleno, DJe 26-03-2010)

Nesse mesmo sentido:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. TEMA 181/STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. EXCESSIVIDADE DE MULTA PROCESSUAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A admissibilidade de recurso especial é matéria de natureza infraconstitucional e não possui repercussão geral. O recurso extraordinário interposto contra o acórdão que analisa essa matéria não preenche os pressupostos de admissibilidade, razão por que inexistente usurpação à competência desta Corte. Precedentes. 2. Em relação à alegação de suposta excessividade do valor da multa processual, além de também ser questão de natureza infraconstitucional, dependeria do revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional. 3. Agravo desprovido.” (Rcl 73428 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 06-06-2025)
“Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Recurso Especial Eleitoral não admitido pelo TSE ante a ausência de requisito de admissibilidade. 4. Incidência do tema 181 da repercussão geral. Controvérsia acerca de requisitos de admissibilidade de recursos de outros tribunais tem natureza infraconstitucional. 5. Divergência entre julgados do STF não demonstrada. 6. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.331.308-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 09-11-2022) 

Noutro giro, não prospera a insurgência pelo prisma do inciso XXXV do art. 5º da Carta Política, consagrador do princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional, uma vez que o Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão no RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 16.6.2016, assim ementado:

“PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.”

Por fim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018 PARA DEPUTADO ESTADUAL. CASSAÇÃO DE DIPLOMA. IRREGULARIDADES EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA A CAMPANHA ELEITORAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ELEITORAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1342752 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 11-11-2021)
“EMENTA: DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. CONTEÚDO VEICULADO NAS REDES SOCIAIS. IRREGULARIDADE VERIFICADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COMPREENSÃO DIVERSA. REVOLVIMENTO DA MOLDURA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1517828 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 27-11-2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente